Tribunal: TJMT
Processo: 1024116-70.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024116-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EMERSON SOARES GUIMARÃES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PR
ETENSÃO MINISTERIAL -
APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME - IMPERTINÊNCIA - DELITOS COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO - CÁLCULO DIFERENCIADO - IRRETROATIVIDADE DO PACOTE ANTICRIME - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO
.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito (STJ, HC nº 134.868/RJ; TJMT, AgExPe NU 1004870-59.2021.8.11.0000;
AgExPe N.U 1017645-72.2022.8.11.0000)

A
redação anterior do art. 112,
caput
, da Lei de Execução Penal
“determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes
e se os crimes eram ou não perpetrados com violência
, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior”
(TJMT, N.U 1001447-57.2022.8.11.0000).

Afigura-se impertinente a retroatividade do Pacote Anticrime quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando (TJMT, N.U 1013978-15.2021.8.11.0000).

“[...]Considerando que o
roubo
majorado pelo emprego de arma de fogo foi incluído no rol dos crimes
hediondos
pela Lei n. 13.964/19, que entrou em vigor após a prática delitiva, inviável a incidência da Lei n. 8.072/90, em observância ao princípio da
irretroatividade
da lei penal mais grave (CF, art. 5º, LX).”
(TJMT, AgExPe NU 0000739-96.2019.8.11.0010)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1024116-70.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

EMERSON SOARES GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop, nos autos da execução penal (SEEU N.U 0016334-96.2014.8.11.0015), que aplicou a frações distintas para progressão de regime em condenações por roubo majorado, homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com penas unificadas em 26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - art. 157,
§ 2º,
I e II, art. 121, § 2º, I, III e IV, ambos do CP e art. 16 da Lei 10.826/2003- (SEEU 0016334-96.2014.8.11.0015
).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que deveria ser adotada fração de 50% (cinquenta por cento) para benefícios penais, porque
“se trata de condenação por crime hediondo com resultado morte, não havendo se falar em aplicação do percentual de 40%”.

Requer que seja revogada
“a decisão que progrediu o reeducando ao regime semiaberto sem o preenchimento de requisito objetivo”
(ID 185299150).

EMERSON SOARES GUIMARÃES pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (ID 185299151).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 185299152).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, ROUBO MAJORADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO À PENA CORPÓREA UNIFICADA DE 26 (VINTE E SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO - CRIME CONSIDERADO HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – POSTULADA REFORMA DO DECISUM MONOCRÁTICO PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DA PROPORÇÃO DE 1/2 (METADE) DO CUMPRIMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 13.964/2019 – PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.
(Roberto Aparecido Turin, procuradora de Justiça – ID 200659173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
possui as seguintes condenações:

- 8 (oito) anos, 2 (dois) meses de reclusão por roubo majorado - art. 157, § 2º, I e II, do CP -, praticado em 12.9.2013,
com sentença transitada
em julgado no dia 7.2.2014 (Ação Penal N.U 0012903-88.2013.8.11.0015);

- 15
(quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por homicídio qualificado - art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP -, cometido em 17.4.2014, c
om sentença condenatória transitada em
julgado na data de 8.2.2017 (Ação Penal N.U 0008209-42.2014.8.11.0015);

- 3 (três) anos de reclusão por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 16 da Lei 10.826/2003 -, cometido em 19.4.2014, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 3.9.2014 (Ação Penal N.U 0005802-63.2014.8.11.0015 - seq. 1.16).

Em 3.6.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]3 - De largada, após análise detida dos autos, deverei acolher o posicionamento da Defesa tão somente em relação à alteração da fração relacionada aos autos da ação penal n. 8209-42.2014.8.11.0015, pois diante das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime, e partindo da premissa de que a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), prevista no inciso VII do artigo 112 da LEP, é aplicável somente ao reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, exatamente como está expresso no referido dispositivo legal, logo, a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) prevista no inciso V do artigo 112 da LEP, refere-se ao agente que ainda não tenha em seu passivo condenação pela prática de crimes hediondos ou equiparados, como é o caso sub oculis. [...]

5 - Desta forma, embora o reeducando seja reincidente em relação aos autos da Ação Penal n. 8209-42.2014.8.11.0015, é certo que, não se trata de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, razão pela qual, DEFIRO, nesse particular, o requerido no petitório acostado ao mov. 18.1, devendo, portanto, ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) que corresponde a 40% (quarenta por cento) em relação à condenação hedionda atrelada aos autos alhures. 6 - Assim, proceda-se as devidas correções no SEEU, adotando-se a fração prevista no inciso V do artigo 112 da LEP, para a condenação hedionda exarada nos autos n. 8209-42.2014.8.11.0015, gerando-se, posteriormente, novo atestado de pena.”
(João Manoel Pereira Guerra
, juiz de Direito - fls. 336/337-ID 185299154)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal adotou o percentual de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime para o homicídio qualificado e 16% (dezesseis por cento) para os demais crimes [roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito].

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito (STJ, HC nº 134.868/RJ - Relator: Min. Marco Aurélio Belizze - 4.5.2012; TJMT, AGEXPE NU 1004870-59.2021.8.11.0000 - Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2021). Em outras palavras, impõe-se a realização de cálculos separados, por
“
envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. – Vol. 2, p. 292).

A propósito, anota-se recente julgado desta e. Câmara:

“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.”
(TJMT, AgExPe N.U 1017645-72.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.9.2022)

Noutro giro, verifica-se que as condenações do agravado [roubo majorado, homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito]
foram cometidos, respectivamente, nos anos de 2013 e 2014, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”], em 23.1.2020, ou seja,
o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo foi incluído no rol dos crimes
hediondos [
pela Lei n. 13.964/19] 5 (cinco) anos após a prática delitiva.

Com efeito, a
redação anterior do art. 112,
caput
, da Lei de Execução Penal
“determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral,
sem distinção se primários ou reincidentes
e se os crimes eram ou não perpetrados com violência
, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior”
(TJMT, N.U 1001447-57.2022.8.11.0000
- Relator: Des.
Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.3.2022 - grifado).

No contexto, afigura-se impertinente a retroatividade do Pacote Anticrime quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando (TJMT, N.U 1013978-15.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.10.2021).

Ao caso, de
staca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...]Considerando que o
roubo
majorado pelo emprego de arma de fogo foi incluído no rol dos crimes
hediondos
pela Lei n. 13.964/19, que entrou em vigor após a prática delitiva, inviável a incidência da Lei n. 8.072/90, em observância ao princípio da
irretroatividade
da lei penal mais grave (CF, art. 5º, LX).”
(AgExPe NU 0000739-96.2019.8.11.0010- Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 28.4.2023)

Com essas considerações,
recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024